Tribunal: TJDFT
Processo: 0737463-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0737463-26.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS comparece aos autos para requerer a suspensão do processo em razão do REsp n. 2.092.190/SP (Tema 1.264). Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos (id. 67394642). Portanto, nada a prover em relação à petição. Intime-se. Após o transcurso de prazo para recurso em face do acórdão de id. 67394642, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator